Tribunal: CARF
Processo: 10183.721986/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721986/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
REGINALDO TOLENTINO CRUVINEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
É valida a intimação pessoal do sujeito passivo acerca do lançamento, sempre
que levada a efeito no prazo decadencial.
O município conveniado é competente para fiscalizar o ITR.
VALOR DA TERRA NUA. SIPT. ARBITRAMENTO.
Não cabe arbitramento do valor da terra nua com base em informação
constante do SIPT que não tenha considerado as aptidões agrícolas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de reserva legal está condicionada ao
seu averbamento à margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato-
gerador do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares; e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para alterar o valor da terra nua
para R$ 525.785,86.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721986/2014-11
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721986/2014-11

Relatório
Trata o presente processo de exigência de crédito tributário relativo ao ITR,
exercício 2010, que apurou crédito tributário de R$ 127.650,02, incluídos os acréscimos penais e
moratórios, em face da glosa do da érea de reserva legal declarada, e do arbitramento do valor da
terra nua com base no SIPT.
Impugnada a exigência (vide e-fls. 25 e ss), em que se arguiu preliminar de
tempestividade, nulidade do lançamento por ter sido lavrado por servidor público municipal,
caracterizando incompetência da autoridade lançadora; questiona o arbitramento do valor da
terra nua com base no SIPT; questiona a exigência de ADA para comprovação da área de reserva
legal; questiona a glosa da área de reserva legal, aduzindo estar consignada em ADA, e decorrer
diretamente da lei; e não ser exigível a inscrição à margem da matrícula do imóvel, quando esta
não existir, bastando, nesse caso, o registro no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Colaciona,
ainda, jurisprudência do STJ, para firmar entendimento da desnecessidade da exigência do ADA
e do registro á margem da matrícula do imóvel, para se reconhecer a existência da referida área.
A decisão de piso (e-fls. 128 e ss) acolheu a preliminar de tempestividade, e
julgou improcedente a impugnação. Por oportuno, transcrevo o a respectiva ementa, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO
SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA IMPUGNAÇÃO
Considera-se que o contribuinte tenha sido cientificado do lançamento na data
em que foi apresentada a impugnação, quando não comprovada a sua efetiva
ciência, por intimação via postal ou por outro meio. Admite-se a impugnação
como tempestiva, tendo preenchido os requisitos de admissibilidade, deve, pois,
ser conhecida.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada
a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato
Declaratório Ambiental (ADA), fazendo-se necessário, ainda, que a área de
reserva legal esteja averbada junto à matricula do imóvel em data anterior ao
fato gerador e, em se tratando de área de posse, que tenha sido firmado Termo
de Ajustamento de Conduta, também em data anterior ao fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721986/2014-11

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 29/09/2017 (e-fls. 104), o interessado apresentou recurso
voluntário (e-fls. 106 e ss), em 26/10/2017, cujas razões seguem sumariadas:
 Argui preliminar de cerceamento do direito de defesa e da nulidade do
lançamento. Aduz não ter tomado conhecimento do lançamento, quando
formalizado, vindo a ter ciência quando se dirigiu à repartição da Receita
Federal com o fim de obter certidão negativa, de modo que não se havia
operado a constituição definitiva do crédito tributário.
 Argui preliminar de nulidade do lançamento por ter sido lavrado por
autoridade incompetente.
 Questiona o arbitramento do valor da terra nua, reputando nulo o
lançamento, neste aspecto.
 Reitera os argumentos da impugnação para requerer o cancelamento da
glosa da área de reserva legal.
O julgamento foi convertido em diligência (vide e-fls. 255), para verificar se o
arbitramento do valor da terra nua observou as aptidões agrícolas, o que não ocorreu, ao teor do
despacho de diligência, às e-fls. 260.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Das Preliminares
Rejeito a preliminar de nulidade por falta da intimação acerca da notificação de
lançamento atacada. Ocorre que o sujeito passivo efetivamente foi cientificado do lançamento,
na forma pessoal, respeitado o prazo decadencial, quando compareceu à repartição tributária,
conforme deduzido no recurso. Esclareço, ainda, que a constituição definitiva do crédito
tributário não ocorre com a intimação do lançamento, conforme aventado no recurso, e sim, após
a decisão final administrativa acerca da matéria, e que ainda não ocorreu.
Rejeito a preliminar de nulidade por suposta incompetência da autoridade
lançadora. Ocorre que os municípios, em regra, possuem competência para fiscalizar o ITR,
mediante celebração de convênio, com arrimo II, § 4o do art. 153 da Constituição Federal.
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua, com, base no SIPT, em que pese o
Recorrente ter suscitado preliminar de nulidade em relação a essa matéria, tal não se subsumi a
nenhuma das hipóteses do art. 59 do decreto no 70.2345, de 1972. A utilização desse parâmetro,
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721986/2014-11

desde que o sistema tenha sido alimentado considerando as diversas aptidões agrícolas, dispensa
a autoridade lançadora de explicitar os parâmetros utilizados para sua aferição. Não obstante,
cabe apreciação dessa matéria sob o enfoque do mérito.
Do exposto, rejeito as preliminares.
Do Mérito
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua, ao teor do despacho de e-fls. 260,
juntado aos autos em cumprimento à diligência determinada por esse colegiado, restou
evidenciado que o SIPT não levou em conta as aptidões agrícolas do imóvel, caso em que, deve
prevalecer o valor apontado pelo sujeito passivo em laudo técnico, anexo ao Recurso Voluntário,
que indica o valor da Terra nua de R$ 525.785,86 (vide e-fls. 194).
Quanto às alegações pertinentes à glosa de área de reserva legal, estas não
merecem prosperar. Em que pesem os argumentos deduzidos pela defesa, incluída a
jurisprudência invocada, mesmo que se admita a desnecessidade da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental tempestivo, isso não afasta a exigência legal de haver, previamente ao
fato gerador do ITR, o registro da área à margem da matrícula do imóvel; ou, em caso de posse,
ou o Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal. Reafirmo, ainda, o entendimento da
decisão recorrida de que o § 4o do art. 18 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, não produz
efeito em relação ao fato gerador do ITR do exercício de 2010. Do exposto, mantenho essa glosa.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para altera o valor da terra nua para R$ 525.785,86.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital